Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706291-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE DE ARAUJO SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão n. 0751391-41.2024.8.07.0001, proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência requerida e determinou a expedição de mandado para a busca e apreensão, o qual ficará depositado em mãos do representante legal do autor. Em seu agravo de instrumento, o agravante argumenta que devem ser sobrestados os efeitos da tutela de urgência que deferiu a busca e apreensão do veículo TOYOTA HILUX CD SRX PLUS 4X, ano/modelo 2024, placa SSJ9B12, em razão de tramitação de recuperação judicial processada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, na qual fora proferida decisão específica determinando a suspensão das ações e execuções e de qualquer ato constritivo, bem como a devolução de bens apreendidos. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão atacada. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 69068952, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 69365099, o agravante colacionou aos autos documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inicialmente, cabe salientar que a Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física, exercício 2024, ano-calendário 2023, revela que o agravante, em 31/12/2023, possuía, bens e direitos avaliados em R$ 11.429.422,95 (onze milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) (ID 69365101). De outro lado, consoante consignado no despacho de ID 69068952, apesar de ressaltar que sua empresa se encontra em recuperação judicial, o relatório de constatação prévia apresentado pela administração judicial (ID 69032120 - página 20), no que se refere ao agravante, concluiu, in verbis: Portanto, caso este d. juízo assim entenda, antes de se atestar o preenchimento da comprovação da atividade rural no biênio legal, imperioso que o requerente André de Araujo Silva seja intimado para prestar os devidos esclarecimentos quanto às diversas inconsistências identificadas entre os demonstrativos contábeis, livros caixa gerenciais, livro caixa digital da atividade rural e declarações de imposto de renda. Em que pese a determinação de que o agravante colacionasse os esclarecimentos prestados ao juízo da recuperação judicial após a Constatação Prévia, o recorrente não os juntou aos autos, e não teceu nenhuma justificativa, limitando-se a ponderar que as movimentações deveriam ser vistas pela ótica de pessoa jurídica e não pessoa física. Tal circunstância evidencia a impossibilidade de se verificar qual seriam os reais rendimentos do recorrente. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira do agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 16:20:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora